Tribunal: TJSP
Processo: 1518528-37.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELO DEFENSIVO DE ALESSANDRO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o acusado como um dos autores do furto contra ela perpetrado e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, tal como descrita na denúncia. Policiais militares que lograram deter o acusado em flagrante delito logo após a

Ementa:
APELO DEFENSIVO DE ALESSANDRO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o acusado como um dos autores do furto contra ela perpetrado e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, tal como descrita na denúncia. Policiais militares que lograram deter o acusado em flagrante delito logo após a prática do crime. Res furtiva apreendida na posse do corréu Leye. Acusados que, informalmente, confessaram a prática do delito imputado. Condenação mantida, inclusive quanto à qualificadora do concurso de agentes.
PENAS. Base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela dupla reincidência, sendo uma específica, resultando na definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. A dupla reincidência de Alessandro obsta a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, II, e § 3o) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I), justificando, do mesmo modo, a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, e do que se extrai da interpretação da Súmula 269 do STJ.
Recurso defensivo desprovido, com observação de ser adequada a prisão provisória às condições do regime semiaberto imposto, com transferência do réu, caso necessário, para estabelecimento penal compatível com tal regime.